Tribunal: STF
Processo: ARE 1600782
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO POR INSTITUIÇÃO PRIVADA: TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM UTI. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.033. UTILIZAÇÃO DA TABELA DO SUS. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (CF, art. 196), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (CF, art. 198, II). 
2. Constitui dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados, inclusive a internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI. 
3. As despesas geradas com o tratamento do paciente em rede privada de saúde devem ser arcadas pelo ente público desde o momento em que ocorreu a sua inclusão na lista de espera de leitos de UTI da rede pública de saúde. 
4. ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’ (STF, Tema 1033). 
5. O ressarcimento da prestadora privada deve ter como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, (Lei n. 9.656/1998, art. 32, § 8º – até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR). 
6. O pagamento à instituição hospitalar privada constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal, que descumpriu a sua obrigação de assistência, não devendo, portanto, ser realizado através de precatório. 
7. É permitida a correção, de ofício, de erro material no parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (CPC, art. 494, I). 
8. Recurso conhecido e não provido” (fls. 1-2, e-doc. 12).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 20). 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (fl. 3, e-doc. 31). 

4. O agravante sustenta que “apelou da sentença visando que a condenação de ressarcimento de gastos de internação de paciente em nosocômio privado (a) tenha os valores apurados segundo o decidido pelo eg. STF no julgamento do Tema 1.033/STF e (b) submissão do pagamento ao regime constitucional dos precatórios – artigos 535 do CPC e 100 da CF/88” (fl. 2, e-doc. 34).

Ressalta que, “ao contrário do que consta da r. decisão agravada, o Recurso Extraordinário cujo seguimento se persegue não alega violação ao art. 167 da CF/88, mas tão-somente ao art. 100 da Carta Magna” e que “tem-se que o tema referente ao pagamento via precatório constitui objeto do próprio recurso do ente público e de deliberação pelo TJDFT, que expressamente fez referência ao artigo 100 da CF/88” (fl. 4, e-doc. 34).

Afirma que, “considerando que a matéria aqui tratada é objeto do Tema 1.033/RG, é da jurisprudência dessa eg. Corte que ‘recusar o Recurso Extraordinário neste contexto seria ceder a excessivo formalismo, o que não se admite’, tanto mais que ‘o Código de Processo Civil de 2015 traz uma nova perspectiva, voltada à primazia da resolução do mérito’ (RE 1068600 AgR-EDEdv, Pleno, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21/11/2020 – grifo nosso). O mesmo entendimento há de ser aplicado ao caso dos autos, afastando-se o óbice apontado” (fl. 5, e-doc. 34). 

No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República. 
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

Inicialmente, cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.

No entanto, a superação desse fundamento é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.

6. Consta do acórdão recorrido que o Distrito Federal foi condenado ao ressarcimento à instituição hospitalar privada pelos serviços de saúde prestados em observância ao que decidido no Tema 1.033 da repercussão geral, afastando-se o regime de precatórios para quitação, ao fundamento de que “o pagamento à instituição hospitalar privada constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal, que descumpriu a sua obrigação de assistência, não devendo, portanto, ser realizado através de precatório” (fl. 1, e-doc. 12). 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.094-RG, Tema 1.033, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Eis a ementa desse julgado:
“Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’” (DJe 4.2.2022).

Ao reconhecer que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” e que “o valor a ser ressarcido ao apelado não é, pois, aquele pedido na inicial, mas aquele obtido de acordo com os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR” (fl. 5, e-doc. 12), a decisão do Tribunal de origem não destoou do que decidido no Tema 1.033 da repercussão geral, tendo em vista que o ressarcimento de serviços de saúde, se prestado por unidade privada quando impossibilitado o cumprimento da determinação judicial de fornecimento de procedimento de internação pelo ente público, como se tem na espécie e afirmado na origem, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 

Nesse sentido, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO POR INSTITUIÇÃO PRIVADA. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DE TABELA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES: REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.551.922-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ENTE PÚBLICO. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA. CRITÉRIOS DE RESSARCIMENTO: TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.591.953-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2026).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. TEMA 1033. INCIDÊNCIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’ 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.440.702-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2023).

7. Ademais, quanto à alegação do Distrito Federal de haver necessidade de “submissão do pagamento ao regime constitucional dos precatórios” (fl. 2, e-doc. 34), melhor sorte também não lhe assiste, pois o julgado recorrido observou o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a efetivação pela Fazenda Pública de obrigações de fazer decorrente de dívida com entidade privada de saúde não se submete ao regime dos precatórios. Confira-se, por exemplo o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.07.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO. PAGAMENTO VIA DE PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.033 (RE 666.094-RG), de relatoria do Min. Roberto Barroso, fixou tese no sentido de que o ‘ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’. 2. Naquela oportunidade, destacou-se que, diante de uma obrigação de fazer, afasta-se o pagamento da dívida por meio de precatórios. 3. O acórdão recorrido, portanto, no caso concreto, quanto a não sujeição ao regime de precatórios, decidiu a causa em conformidade com tal orientação. 4 Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem” (ARE n. 1.428.250-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.2.2024).

Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, nas quais trazida controvérsia similar à presente: RE n. 1.576.430, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.11.2025 e ARE n. 1.422.308, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.3.2023.

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora